Tribunal: STF
Processo: RE 1292349
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 10, p. 1):
    “PENAL. ROUBO COM USO DE FACA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18. INCIDÊNCIA DE MAJORANTE NO ROUBO COM ARMA BRANCA. PRETENSÃO DE REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
    1 Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, depois de subtraiu bens de um homem na rua, ameaçando-o com faca, sendo em seguida perseguido e detido por populares aos gritos de "pega ladrão", até ser entregue à Polícia.
    2 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 4º da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJ-e 08/11/2018. Acórdão integralizado em Embargos de Declaração, sendo relatora designada a Desembargadora Carmelita Brasil, DJ-e 15/04/2019) e o artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão “a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Assim, há que se aplicar o entendimento exarado no acórdão do Conselho Especial deste Tribunal
    3 A presença de atenuantes não podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria (Súmula 231/STJ).
    4 Provimento da apelação acusatória e desprovimento da defensiva.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, b, da Constituição Federal, alega-se que a 1ª Turma Criminal do TJDFT declarou inconstitucional norma federal.
    Sustenta-se, em suma, que a Lei 13.654/2018 não possui vício de inconstitucionalidade formal, como entendeu o acórdão recorrido, pois o processo legislativo referente à sua edição seguiu os trâmites estabelecidos na Constituição Federal. Por essa razão, pleiteia a declaração de constitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/2018 (eDOC 12, p. 6-27).
    É o relatório. Decido. 
    Discute-se no presente caso sobre a constitucionalidade, ou não, do art. 4º da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal.
    O referido dispositivo do Código Penal previa como majorante do crime de roubo o emprego de arma, em seu sentido amplo, cuja pena seria elevada de 1/3 até 1/2. A Lei 13.654/2018, art. 4º, revogou esse dispositivo e passou a considerar como causa de aumento de pena do mencionado crime o emprego de arma de fogo, expressão mais restritiva, alterando a elevação para 2/3.
    O Juízo de primeiro grau não acolheu a alegação de inconstitucionalidade formal do § 4º da Lei 13.654/2018, razão por que aplicou ao caso a novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento da pena pelo uso de arma branca (eDOC 4).
    O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/2018, com base na decisão do seu Conselho Especial no Incidente de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5. Por essa razão, entendeu aplicável ao caso o aumento pelo emprego de arma branca, nos termos da redação anterior do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho (eDOC 10, p. 3):
    “O Conselho Especial do TJDFT, julgando arguição incidental, declarou a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJe 08/11/2018. Acórdão integralizado em Embargos de Declaração, sendo relatora designada a Desembargadora Carmelita Brasil, DJe 15/04/2019).
    Por sua vez, o artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão “a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”, decisão que, em princípio, só teria efeito se proferida se proferida erga omnes e pelo Supremo Tribunal Federal, dependendo, ainda, de o Senado suspender a norma reputada inconstitucional, ou da edição de súmula vinculante, como determina a Constituição Federal. Mas a norma processual deriva de lei federal e se presume constitucional, até decisão em contrário do Tribunal Supremo. A despeito da possível inconstitucionalidade do artigo 927 do CPC, trata-se de norma legal em pleno vigor, que não teve seus efeitos afastados pelo STF, motivo pelo qual se ressalva o entendimento anterior sobre o tema e aplica-se a decisão do Pleno deste Tribunal. Ressalta-se que o denominado Pacote Anticrime (Lei 13.964/19) solucionou a controvérsia ao expressamente prever a causa de aumento pelo uso de arma branca no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal. Assim, há que se aplicar o acórdão do Conselho Especial deste Tribunal.”
    Verifico que a questão em debate se refere ao procedimento de elaboração de leis, cuja competência do Poder Judiciário para aferir a constitucionalidade do ato se limita às hipóteses de ofensa aos arts. 59 a 69 da Constituição Federal.
    Observo que o acórdão recorrido baseia-se no Incidente de Inconstitucionalidade 2018.00.2.005802-5 do TJDFT. Em consulta ao sítio do Tribunal, noto que este precedente, ao declarar a inconstitucionalidade do ato legislativo em exame, não apontou desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo (arts. 59 a 69 da CF), mas se restringiu à interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, que versa sobre o procedimento pertinente à interposição do recurso referido no art. 58, § 2º, I, da Constituição.
    Considerando que o caso em análise versa sobre suposta ofensa a normas regimentais das Casas Legislativas, constata-se a impossibilidade de exame e alteração, pelo Judiciário, da interpretação conferida internamente pelo Poder Legislativo às respectivas previsões, visto que se trata de ato interna corporis, não sujeito ao controle judicial, conforme a jurisprudência desta Corte, sob pena de ofensa à Separação dos Poderes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.234.080-AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020)
    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, no ponto em que modificou a redação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, contrariou a orientação que tem sido adotada por esta Corte no sentido de que não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto  interna corporis  , sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RE 1.257.182, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.243.782-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020)
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2 º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5 º, XL, E 58, § 2 º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.267.122, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.7.2020)
    Na mesma linha, confira-se a decisão monocrática no RE 1.269.590, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.6.2020.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no § 2º do art. 21 do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença quanto à exclusão da majorante em exame.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente